Tribunal: TJSP
Processo: 1011062-44.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Morte de preso. Indenização. Traumatismo craniano decorrente de queda de cama elevada durante o sono. Responde o Estado pela segurança do estabelecimento prisional. Cama com dois metros e meio de altura. Necessidade de grade de proteção para evitar que o preso caia ao se movimentar durante o sono, especialmente em razão de sonhos ou pesadelos. Ocorrência comum e previsível.

Ementa:
APELAÇÃO. Morte de preso. Indenização. Traumatismo craniano decorrente de queda de cama elevada durante o sono. Responde o Estado pela segurança do estabelecimento prisional. Cama com dois metros e meio de altura. Necessidade de grade de proteção para evitar que o preso caia ao se movimentar durante o sono, especialmente em razão de sonhos ou pesadelos. Ocorrência comum e previsível. Cabimento de indenização em favor da filha menor, por danos morais à razão de cem mil reais, com correção monetária a partir deste julgamento e juros de mora a partir da data do fato, além de pensão mensal de um salário-mínimo, desde que completaria o requisito temporal de progressão para o regime semiaberto, pois não estava trabalhando, nem prestando ajuda financeira à filha, mas teria obrigação legal de fazê-lo assim que o regime prisional o permitisse trabalhar, até os vinte e cinco anos de idade da filha, com correção monetária e juros de mora dos respectivos vencimentos, aquela pelo IPCA-E e estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e ambos pela taxa SELIC, conforme EC 113/2021, artigo 3o, a partir da sua vigência. Recurso parcialmente provido, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em doze por cento do valor da condenação, considerada, quanto à pensão mensal, o total das prestações vencidas até doze meses depois do ajuizamento da ação, conforme Código de Processo Civil, artigo 85, § 9o.